Tribunal: TJMT
Processo: 1021848-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CASSIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Embargos de Terceiro no 1000898-45.2021.811.0109, movida em desfavor de RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIR ANTONIO STRAPAZZON, perante a Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a imediata restituição do cheque ao portador.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática exarada nos autos da ação no 1000546 -87.2021.8.11.0109, determinando-se a entrega imediata do cheque no 002503 da conta no 25688 -9 da coop 8009 do Banco Sicredi de emissão de Adelir Antonio Strapazzon e/ou Elenir D. dos Santos Strapazzon no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Agravante, possuidor de direito da cártula.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a decisão agravada apenas configura medidas acautelatórios para garantir efetividade na futura prestação jurisdicional, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -